Tribunal: TJPA
Processo: 0003043-29.2019.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003043-29.2019.8.14.0093

APELANTE: LAERCIO COSTA DE MELO

APELADO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO, CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM NOVO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITO MUNICIPAL PELO PRAZO DE 60 DIAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DECRETO LEGISLATIVO DE AFASTAMENTO POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA. DURANTE O CURSO DO PROCESSO SOBREVEIO DECRETO LEGISLATIVO DE CASSAÇÃO DEFINITIVA DO MANDATO. PERDA DE OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO.

I- O cerne da questão gira em torno da sentença de 1º grau que denegou a segurança pleiteada com a finalidade de declarar nulo o decreto legislativo nº 03/2019 que determinou o afastamento cautelar do impetrante do cargo de Prefeito Municipal de Santarém Novo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

II- Todavia, analisando os autos, conclui-se que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, haja vista que por meio do presente
mandamus
o impetrante buscava a anulação do decreto legislativo que determinou seu afastamento cautelar do cargo de prefeito, no entanto, após o afastamento cautelar, sobreveio decreto legislativo de cassação definitiva do mandato, conforme se infere do Decreto Legislativo nº 07/2019, de 06.12.2019.

III- Dessa forma, tornou-se desnecessário examinar as razões do recurso de apelação interposto pelo prefeito afastado provisoriamente em um primeiro momento, haja vista que no decorrer do presente processo, houve a cassação definitiva de seu mandato, e portanto, qualquer que seja o resultado deste julgamento nenhum efeito prático ou jurídico terá para o apelante.

IV- Recurso prejudicado.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposta por

LAÉRCIO COSTA DE MELO
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santarém Novo, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em face do
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO.

Historiando os fatos, o autor impetrou o writ narrando, em síntese, que em outubro de 2019, a câmara municipal recebeu denúncia em face do Prefeito Municipal iniciando, a partir de então, o processo de cassação baseado no rito previsto no Decreto Lei 201/67.

Segundo consta na denúncia, em 2018 o impetrante teria firmado contrato de locação de imóvel com o Sr. Ersival, porém tal contrato seria apenas uma espécie de guarda-chuva para que o Prefeito realizasse o pagamento no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) referente ao conserto de máquinas da Associação dos Agricultores de Santarém Novo.

Afirma que apesar de ter apresentado defesa demonstrando que o contrato não fora firmado na sua gestão, a Câmara Municipal, em votação realizada no dia 25.10.2019, decidiu pelo afastamento do impetrante do cargo de prefeito e, na mesma ocasião empossou o presidente da Câmara, o vereador Thiago Reis Pimentel.

Aponta que não há previsão legal para o afastamento de prefeito no decorrer do processo de cassação, razão pela qual impetrou mandado de segurança visando proteger direito líquido e certo.

A liminar foi deferida (id. 2797709 – Pág. 1/5).

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que denegou a segurança, nos seguintes termos (id. 2797768):

“(...) III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, REVOGO A LIMINAR de fls. 98/102, e DENEGO a segurança pleiteada, com fundamento no art. 487, I, do CPC, por rejeitar o pedido formulado na presente Ação de Mandado de Segurança.

Condeno o impetrante ao pagamento das custas finais, se ainda pendentes. (...)”.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 2797769).

Em suas razões aduz que a sentença guerreada se baseou unicamente em alegação unilateral do vereador Sérgio Reis Costa Aragão, membro da omissão processante, de que teria recebido oferta do prefeito investigado para assumir uma das secretaria em troca de voto e apoio no processo de cassação.

Argui que o vereador em questão atua na base opositora do prefeito, sendo temerária a aceitação dos argumentos por ele apresentados sem que tenho sido dado a oportunidade de ampla defesa e contraditório.

Aponta a impossibilidade de afastamento temporário no curso de procedimento de cassação pautado pelo Decreto Lei 201/67.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença guerreada para conceder a segurança e declarar nulo o decreto legislativo que determinou seu afastamento.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a tese do recorrente (id. 2797772).

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (id. 2802259).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 3143617).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

O cerne da questão gira em torno da sentença de 1º grau que denegou a segurança pleiteada com a finalidade de declarar nulo o decreto legislativo nº 03/2019 que determinou o afastamento cautelar do impetrante do cargo de Prefeito Municipal de Santarém Novo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Pois bem.

Analisando os autos, conclui-se que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, haja vista que por meio do presente
mandamus
o impetrante buscava a anulação do decreto legislativo que determinou seu afastamento cautelar do cargo de prefeito, todavia, após o afastamento cautelar, sobreveio decreto legislativo de cassação definitiva do mandato, conforme se infere do Decreto Legislativo nº 07/2019, de 06.12.2019 (id. 2797772 – Pág. 16).

Dessa forma, tornou-se desnecessário examinar as razões do recurso de apelação interposto pelo prefeito afastado provisoriamente em um primeiro momento, haja vista que no decorrer do presente processo, houve a cassação definitiva de seu mandato, e portanto, qualquer que seja o resultado deste julgamento nenhum efeito prático ou jurídico terá para o apelante.

Com efeito, a partir da conclusão do processo de cassação que resultou na cassação definitiva do mandato do prefeito (fato superveniente – art. 493, do CPC/15), desapareceu o objeto do mandado de segurança e, por conseguinte, o interesse de agir do apelante, daí porque o processo deve ser extinto sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Acerca do interesse processual, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensina:

"Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponte de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado [...]" (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1113).

Esse também é o entendimento jurisprudencial:

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA - DISCUSSÃO SOBRE PROCESSO DE CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL PROPOSTA PELA CÂMARA DE VEREADORES - FEITO PRINCIPAL EXTINTO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO, ANTE O TÉRMINO DO MANDATO DO PREFEITO (ORA APELANTE) E DOS VEREADORES - SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR - PERDA DO OBJETO QUE SE ESTENDE À PRESENTE MEDIDA - EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE. (TJSC, Medida Cautelar Inominada n. 2009.061930-1, de Mafra, rel. Des. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 03-12-2013).

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEREADOR. CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. PRAZO DA LEGISLATURA ESGOTADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXTINÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. (TJSC, Apelação Cível n. 0000169-53.2015.8.24.0216, de Campo Belo do Sul, rel. Des. Ricardo Roesler, Terceira Câmara de Direito Público, j. 08-08-2017).

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. TÉRMINO DO MANDATO OUTORGADO AO VEREADOR. SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. (TJSC, Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2008.055621-9, de Urussanga, rel. Des. Rodrigo Collaço, Quarta Câmara de Direito Público, j. 17-05-2012).

No mesmo sentido foi a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da reclamação nº 37.939/PA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, ajuizada pelo ora apelante em face do Decreto Legislativo nº 03/2019 da Câmara Municipal de Santarém Novo e da sentença proferida nesses autos, cuja conclusão foi a seguinte:

“(...) 4. É o relatório. Decido.

5. De acordo com as informações prestadas pela parte reclamada, houve a perda superveniente do interesse de agir, considerada a perda definitiva do mandato de Prefeito do reclamante.

6.

Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação”.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o recurso, na forma do art. 133, X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça e art. 932, inciso III, do CPC, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
27
de setembro

de 20
2
1.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 06/10/2021